Tribunal: STF
Processo: HC 201727
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: 



Ementa: Direito constitucional. Habeas corpus. Crime de aborto. Matéria afetada ao Plenário do STF (ADPF 442, Rel. Min. Rosa Weber). Pedido de vista. Sobrestamento do feito. 



1. Trata-se de habeas corpus em que se sustenta a inconstitucionalidade do crime de aborto, com consentimento da gestante, no primeiro trimestre da gestação. 



2. Após o voto do Ministro Marco Aurélio, relator originário, que indeferia a ordem, pediu vista dos autos o Ministro Luís Roberto Barroso, em sessão de 29.06.2021.



3. Afetada ao Plenário a matéria constitucional objeto desta impetração (ADPF nº 442/DF, Rel. Min. Rosa Weber), deve ser examinada pelo Colegiado a necessidade de sobrestamento da causa.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de medida cautelar, em que se sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da criminalização do aborto no primeiro trimestre da gestação.



    2. Iniciado o julgamento do feito, o Ministro Marco Aurélio, relator originário, votou pelo indeferimento da ordem. Pedi vista dos autos para uma análise mais detida da matéria.



    3. Considerando que a matéria discutida nestes autos foi afetada ao Plenário do STF, nos autos da ADPF nº 442/DF, Rel. Min. Rosa Weber, e tendo em conta as alterações promovidas pela Emenda Regimental nº 58/2022, determino à Secretaria da Primeira Turma a adoção das providências necessárias para o fim de: i) excepcionalmente, suspender a devolução automática do pedido de vista, até ulterior deliberação do Colegiado; ii) incluir no plenário virtual questão de ordem para deliberação sobre eventual sobrestamento do feito, em sessão virtual a ser realizada a partir do próximo dia 30.06.2023.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso